Tribunal: TJDFT
Processo: 0717809-42.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. PRAZO DE GARANTIA, CINCO (5) ANOS. ART. 618, DO CC. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISOS I e II, DO CPC. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. De acordo com o art. 618, do CC , "nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo".
2. De acordo com o art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Tendo os autores comprovado devidamente os vícios alegados, bem como levando em consideração que as requeridas não demonstraram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos requerentes, há que se reconhecer o dever das requeridas de responder pelos danos experimentados.
4. De acordo com farta jurisprudência deste Tribunal, a indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
5. Os juros de mora, em caso de condenação ao pagamento de danos morais decorrente de relação contratual, são contados a partir da citação.
6. Apelo parcialmente provido.